Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020408-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO ARALDI - CPF: 040.279.451-66 (AGRAVANTE), DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA - CPF: 946.695.891-72 (AGRAVADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020408-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FIAGRIL LTDA, FERNANDO AUGUSTO ARALDI

AGRAVADO: DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA VIA –NOVA DISCUSSÃO QUE SE DESVIRTUA DA CAUSA DE PEDIR ORIGINÁRIA - PROLONGAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – TENTATIVA DE EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado”
(AgInt no AREsp 1154988/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020408-17.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu a denunciação à lide da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste.

Os agravantes alegam que se trata de acidente de trânsito em que o agravado diz que
seu veículo foi abalroado frontalmente pelo automóvel conduzido pelo Sr. Fernando, para utilização em favor da Fiagril Ltda., locado junto a Localiza Fleet S/A
.

Aduzem que a situação se amolda ao art. 125, inciso II do CPC, visto que aquela concessionária (Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste) foi negligente na manutenção da pista de maneira a permitir acidentes, tanto é
que as obras de melhorias na MT 242 foi pauta de reunião no parlamento municipal (doc. 05) e audiência pública (doc.6), devido ao aumento de acidentes (doc. 07)
.

Ressaltam que, mesmo sem participar diretamente do acidente, a concessionária tem responsabilidade, especialmente por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, o que acarreta em responsabilidade objetiva pelos danos causados por força do art. 37, § 6o, da CF.

Argumentam que,
caso tivesse ocorrido a boa preservação da via, com delimitação das faixas, com iluminação apropriada, entre outros requisitos básicos não observados nas fotos já juntadas aos autos, as partes desse processo não se envolveriam em um acidente, inexistindo demanda judicial para reparação de danos
.

Contraminuta no id. 64024976

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso trata da Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo agravado contra os agravantes em razão do acidente que ocorreu em 29/01/2018 na MT 242 sentido à BR 338, quando o veículo conduzido pelo segundo agravado, ao realizar uma ultrapassagem nas proximidades de uma curva, colidiu com o veículo de propriedade do agravado.

Os agravantes pretendem a denunciação da lide da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste, concessionária responsável pela manutenção da pista onde aconteceu o fato em razão da má sinalização, iluminação e conservação da via.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Na hipótese dos autos, a tese dos agravados traz à lide discussão fática alheia aos fatos expostos, pois a ausência de sinalização no trecho demandaria a apuração das circunstâncias e dilação probatória. E trazer à baila nova discussão acerca dos fatos e circunstâncias a que se deram o acidente não é compatível à denunciação da lide, pois desvirtua a causa de pedir originária, ensejando a prolongação da tramitação do feito, o que não atende aos princípios da economia e celeridade processuais.

Ademais, cabe mencionar que é entendimento do STJ de que a arguição de novos fatos que possam, inclusive, retirar a culpa do denunciante não tem espaço na denunciação da lide, uma vez que esse instituto não pode servir para tentativa de eximir-se da responsabilidade posta na lide primária.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3o, do CPC/1973.

2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 415.782/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1154988/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desse modo, o
decisum
deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020